Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vistos. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento e ao agravo interno, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Diligencie-se nos endereços constantes na petição de ID 37357175. Publique-se.